Tribunal: TJDFT
Processo: 0747171-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747171-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA CIMINIO CORREA AGRAVADO: EDIFICIO BERCY VILLAGE, WLADIMIR LYRA DOS SANTOS, JACIMARA GONÇLVES TORRES, MARIA ROSÁRIA CANTO, PABLLO VIEIRA DE SOUZA SAMPAIO, TALLYS TAVARES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIANA CIMINIO CORREA contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, ajuizada contra EDIFÍCIO BERCY VILLAGE e OUTROS, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante sustenta, em síntese, não dispor de recursos financeiros suficientes para suportar as custas e despesas processuais sem comprometer o próprio sustento. Afirma encontrar-se fora do mercado formal de trabalho e em situação de endividamento, com despesas contínuas que oneram significativamente sua renda. Assevera ter juntado documentação apta a comprovar sua hipossuficiência econômica. Aduz, ainda, que a decisão de primeiro grau desconsiderou tanto sua real condição financeira quanto a presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada nos autos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e deferir provisoriamente a gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que o benefício seja concedido em caráter definitivo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inc. I, do CPC dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela antecipada, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal. Em juízo de cognição sumária, embora não se constate a plausabilidade da alegação de hipossuficiência deduzida, o não recolhimento das custas iniciais, neste momento, pode acarretar a extinção do feito originário, em evidente prejuízo à parte agravante. Com efeito, conforme normas previstas no art. 5.o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no § 2.o do art. 99 do CPC, o deferimento da gratuidade de justiça exige demonstração efetiva da alegada condição de hipossuficiência, tanto que permite ao magistrado indeferir o pleito quando houver elementos que denotam a falta dos pressupostos legais. No caso, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido sob o fundamento de que, embora a parte tenha alegado situação de endividamento, o conjunto documental não comprovou a condição de hipossuficiência. Ao contrário, demonstrou padrão de consumo incompatível, com despesas mensais em torno de R$ 5.000,00 e residência em área privilegiada (ID de origem 253704004). Com efeito, além das ponderações já lançadas na decisão de primeiro grau, observa-se que, embora apresente CTPS sem vínculo formal, a agravante aufere rendimentos expressivos. Os extratos bancários juntados (ID 77772713) demonstram que tanto em agosto quanto em setembro a agravante recebeu de terceiros a quantia mensal de aproximadamente R$ 8.400,00, além de indicar a existência de outras contas bancárias, evidenciada pela ocorrência de transferência entre contas de titularidade própria. Ressalte-se, nesse aspecto, que a Defensoria Pública do Distrito Federal adota, como parâmetro objetivo para aferição de hipossuficiência, o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), critério também utilizado por esta Corte como referência para a concessão da benesse, em observância ao princípio da isonomia no acesso à Justiça. Ademais, embora a agravante alegue comprometimento da renda com dívidas e empréstimos, tal circunstância não se confunde com o estado de pobreza. A assunção voluntária de obrigações financeiras acima da própria capacidade econômica reflete, em regra, um padrão de vida livremente adotado pela parte, e não condição de miserabilidade apta a justificar a concessão do benefício. Assim, em juízo de cognição sumária, embora ausentes os requisitos autorizadores, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO, a fim de evitar a extinção prematura da demanda originária até o julgamento definitivo colegiado. Sem prejuízo, em observância ao art. 99, § 2o, do CPC, concedo à agravante o prazo de 5 dias para apresentar: (i) extratos de movimentação financeira dos últimos três meses de todas as instituições bancárias em que possua aplicações financeiras, acompanhados do relatório de contas e relacionamentos emitido pelo serviço Registrado do Banco Central do Brasil (disponível em registrato.bcb.gov.br), sendo insuficiente a mera juntada de extrato bancário desacompanhado da referida informação; e (ii) declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou a competente declaração de isento. Intimem-se as partes, inclusive a agravada, para, após o transcurso do prazo concedido à agravante, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator